Tribunal: TJBA
Processo: 8008530-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008530-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES EM PARTE TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008530-62.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante ISABEL ESTRELA DE OLIVEIRA e como embargado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.